Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003786-26.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALIARA TANAHASHI ALVES - CPF: 000.970.511-28 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PRETENSÃO RECURSAL DE SE OBSERVAR ESTRITAMENTE O PACTUADO. CONTRATO LIVREMENTE ACEITO E NEGOCIADO. ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA O PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por ter sido o contrato firmado por duas partes capazes; com objeto lícito, possível e determinado; e sem ofensa à lei, em casos tais, é medida imperativa a mínima intervenção estatal sobre o pactuado e a prevalência pelo cumprimento do ficou pactuado (pact sunt servanda) (art. 421 , parágrafo único , do CC)

Se o cálculo formalizado pela autora não observou rigorosamente o que foi estipulado contratualmente, deve a sentença ser alterada para se adequar ao que foi pactuado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003786-26.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Malai Manso Hotel Resort S/A

Recorrido(s):

Aliara Tanahashi Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, rejeito a preliminar e
JULGO PROCEDENTE
, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para:

a)
A requerida pagar a requerente a multa de cláusula pena no valor de R$ 23.243,20 (vinte e três mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
;

b)
Indefiro o pedido de lucros cessantes, danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, o reclamado, ora recorrente, argumenta que não discute a condenação em si, mas somente o valor fixado, pois não foi observado o que determina a cláusula penal convencionada.

As partes firmaram Contrato
Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Imóvel, cuja obra era para ser entregue em 31/12/2014. O contrato admitia a dilação para mais 180 dias, isto é, o prazo final para entrega da obra era para junho de 2015, no entanto, a requerida entregou a obra em agosto de 2016.

A respeito da cláusula penal, consta o seguinte no contrato:

Pois bem, o caso concreto não objetiva a rescisão contratual do imóvel, mas tão somente o recebimento da multa pelo atraso na entrega, lucros cessantes e danos morais.

Sendo assim, por ter sido o contrato firmado por duas partes capazes; com objeto lícito, possível e determinado; e sem ofensa à lei, em casos tais, é medida imperativa a mínima intervenção estatal sobre o pactuado e a prevalência pelo cumprimento do ficou pactuado (pact sunt servanda) (art. 421, parágrafo único, do CC). Logo, deve ser rigorosamente observado o que determina a cláusula contratual, em questão.

Considerando que o estipulado foi que a multa pelo atraso seria de 0,5% mensal sobre o valor do contrato, tem-se que a data de entrega do imóvel era dia 31/12/2014, com o prazo de tolerância de 180 dias, passou a ser 29/06/2015, no entanto, somente foi entregue em 01/08/16, resultando, portanto, 13 meses de atraso.Com isso, a incidência dessa multa é a partir de 29/06/2015 e não a partir de 01/2012, conforme informou a autora. A sentença merece ser alterada nesse ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para que a multa referente a cláusula penal, seja de 0,5% ao mês, sobre o valor do contrato, passando a incidir a partir de 29/06/2015 a 01/08/2016, isto é, 13 meses, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do mês que incidiu a multa, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024